Tribunal: TJES
Processo: 5043101-28.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043101-28.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AKEMI NOMURA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5043101-28.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AKEMI NOMURA

RECORRIDO:

MUNICIPIO DE VITORIA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de Ação Ordinária/Indenizatória aforada por Akemi Nomura, ora Requerente, em desfavor do Município de Vitória, ora requerido. Alega a Requerente, em epítome, que no dia 03 de dezembro, caminhava pela orla da praia da Curva da Jurema, nesta capital, quando tropeçou em uma rede de plástico existente na via, caiu e se machucou. Afirma que sua queda decorreu da ausência de sinalização do local e que permaneceu afastada das atividades laborais por um dia e com muitas dores, não sendo o primeiro caso de acidente no local. Postula indenização moral.

Devidamente citado, o município Requerido se defendeu. Nega qualquer responsabilidade pelo infortúnio, alega que o local era devidamente sinalizado e que não houve sua culpa, bem como que não há nenhuma prova do acidente e dos alegados danos morais.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.”

Em sede recursal, a parte autora alega cerceamento de defesa, ausência de sinalização e prova do acidente ocorrido.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

De início, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. Saliento que, na réplica, a parte autora não se manifestou sobre produção de novas provas, conforme despacho (id 9207451): “3) Apresentada a contestação, certifique-se a sua tempestividade e INTIME-SE a parte autora para, caso queira, manifestar-se em réplica e,
na mesma oportunidade
, indicar se pretende produzir outras provas, devendo apresentá-las de forma específica e justificada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do processo no estado em que se encontra.”

No mérito, é incontroverso a obra da prefeitura no local indicado, mas carece de mais elementos de provas para configurar a responsabilidade do município.

Ademais, para a configuração da responsabilidade civil, exige-se ao menos, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar-se ao requerido a produção de uma prova impossível. No presente caso, como bem salientou o julgador de primeiro grau, o recorrente não foi capaz de demonstrar, minimamente, o seu direito, sendo que, ainda assim, toda a sua prova poderia ter sido demonstrada em sede de primeira instância.

Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, o autor/recorrente não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito. Em contraposição, a Ré/Recorrente trouxe aos autos provas bastantes de fatos desconstitutivos dos pleitos autorais.

Destaco jurisprudência sobre a necessidade de prova mínima do direito autoral:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) Fatos não provados. Dano moral não configurado. A autora deve fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Incidência do artigo 373, inciso I, do ncpc. Súmula nº 330 deste tribunal de justiça. Sentença que se mantém. Incidência de honorários advocatícios recursais. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0214345-67.2009.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 29/11/2018; Pág. 298)

Cito a sentença
:

“Não foram produzidas e nem postuladas outras provas, pelo que estando presentes os pressupostos processuais, apontados pela doutrina como requisitos indispensáveis para o julgamento do mérito da demanda, passo a apreciá-lo. A inicial relata que quando a Requerente caminhava pela orla da Curva da Jurema, tropeçou em uma rede plástica existente na via sem nenhuma sinalização. O acidente teria ocorrido no dia 03.12.2023 e para tanto a Requerente trouxe as fotografias de id Num. 35684207 (fotografia de uma calçada com uma sombra e marcas que parecem sangue no chão); id Num. 35684208 (fotografia da Requerente sentada com marcas de sangue); id Num. 35684209 (fotografia da Requerente com sangue no rosto e machucados no nariz e boca). Também trouxe um vídeo no id Num. 35684214 do que seria o local do acidente. Também relata que com a queda, a Requerente teria ficado afastada das atividades laborativas por um dia (comprovado no id Num. 35684205) e com dores. O Município refutou sua responsabilidade pelo evento, aduzindo que o evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima que poderia estar desatenta e ter tropeçado, que as fotografias não demonstram a ausência de sinalização e que a obra estava devidamente sinalizada, trazendo o documento de id Num. 40059030. Com base na teoria do risco administrativo, basta, para fins da configuração da responsabilidade do Estado ou das pessoas que atuem em seu nome, a existência conjugada de três requisitos: dano, conduta do agente e nexo de causalidade. Desnecessária a existência da culpa no agir estatal. Por sua vez, em relação às condutas omissivas do Estado, entende-se necessária a distinção de omissão específica da omissão genérica. A primeira é quando verificada a frustração de um dever de agir individualizado do ente público. Ou seja, caso esteja o Estado obrigado a agir, haverá falar em omissão específica, sendo suficiente para a sua responsabilização a demonstração de que o dano decorreu da sua omissão. Por outro lado, haverá omissão genérica quando o Estado tem o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, expõe a risco e causa dano ao seu administrado. Em se tratando de acidente ocorrido em via pública, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que “A imputação de culpa lastreia-se na omissão da ré no seu dever de, em se tratando de via pública (passeio público), zelar pela segurança dos munícipes e pela prevenção de acidentes. Jurisdição sobre o passeio público de competência da ré e a ela incumbe a sua manutenção e sinalização, advertindo, caso não os conserte, os transeuntes dos perigos e dos obstáculos que se apresentam. A falta no cumprimento desse dever caracteriza a conduta negligente da Administração Pública e a torna responsável pelos danos que dessa omissão advenham. (REsp 474.986/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2002, DJ 24/02/2003, p. 215)”. A esse respeito, Sergio Cavalieri Filho leciona: “(...). Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) da pessoa ou coisa, e, por omissão sua, criar situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige com causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um dever especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado danoso. (...). Em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a Administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado. Em síntese, na omissão específica o dano provém diretamente de uma omissão do Poder Público; na omissão genérica, o comportamento omissivo do Estado só dá ensejo à responsabilidade subjetiva quando for concausa do dano juntamente com a força maior (fatos da natureza), fato de terceiro ou da própria vítima. (...) Em suma, no caso de omissão é necessário estabelecer a distinção entre estar o Estado obrigado a praticar uma ação, em razão de específico dever de agir (está na condição de garante ou de guardião da pessoa ou coisa), ou ter apenas o dever genérico de evitar o resultado. Caso esteja obrigado a agir, haverá omissão específica e a responsabilidade será objetiva; será suficiente para a responsabilização do Estado a demonstração de que o dano decorreu da sua omissão. ”. CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 13 ed. – São Paulo: Atlas, 2019, p. 349. A omissão genérica alegada (obra não sinalizada) faz emergir a responsabilidade subjetiva do município Requerido, sendo, portanto, necessário que a Requerente comprove que a falta do serviço (culpa anônima) concorreu para o dano, de modo que se houvesse uma conduta positiva do poder Público o dano não ocorreria. Ocorre que a análise das provas produzidas não dá margem segura à essa conclusão. Isto porque além das fotografias, do atestado médico e do vídeo trazido com a inicial nenhum outro elemento de prova foi trazido para demonstrar que o acidente ocorreu de fato em local sem a devida sinalização, no dia e horário apontados pela Requerente. As fotografias não demonstram o local exato da queda; o vídeo reproduzido no id Num. 35684214 também não mostra nenhum desnível, sendo que nem neste vídeo e nem na fotografia de id Num. 35684213 se visualiza o objeto plástico que a Requerente alega ter tropeçado. O Requerido esclareceu que durante a obra houve adequada sinalização com placas, cones, cavaletes, cercas e telas de proteção e que diversas pessoas insistiam em desrespeitá-las, não havendo elementos nos autos que comprovem que o local da queda da Requerente tenha de fato sido mal sinalizado. Não há nos autos boletim de ocorrência. Também não foram trazidas testemunhas que pudessem corroborar o acidente ocorrido no local. As fotografias trazidas aos autos no não demonstram a existência de nenhum desnível na calçada, estando o suposto trecho da queda em condições regulares de conservação e com sinalização. A Requerente não cuidou de juntar aos autos maiores elementos que dessem guarida à sua tese de que caiu no local indicado nas fotografias e que este local estivesse com ausência de manutenção e sinalização pelo Requerido. Não há nenhuma prova nos autos que permita concluir tenha a Requerente se machucado ao cair na via pública naquele local e horário declinados na peça de ingresso, em razão de omissão perpetrada pelo Requerido. O artigo 32 da Lei 9.099/95, aplicável subsidiariamente neste procedimento, dispõe que todos os meios de prova são hábeis a provar os fatos alegados. Por sua vez, o artigo 373, I, do CPC, atribui ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e o inciso II, ao réu o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito. Entendo que a Requerente não se desincumbiu de comprovar de forma satisfatória os fatos alegados: de que teria caído em decorrência da ausência de sinalização adequada existente na calçada não sinalizada no dia 04.12.2023. Não me parecem restar dúvidas de que a Requerente se machucou, à vista das fotografias com hematomas, do laudo e receituário médico. Entretanto, não há nenhum documento que comprove tenham as lesões sido causadas pela alegada queda na via pública em razão de omissão do poder público. Dito isso, reputo não configurado o ato ilícito e o dever de indenizar.”

No presente recurso a parte autora repetiu os argumento enfrentados pelo juízo o quo, não trazendo nenhum novo argumento suficiente para alterar a conclusão obtida na fundamentada Sentença.

Deste modo, o município comprovou que sua obra estava sinalizada e tinha como objetiva a melhoria da via pública, sendo dever da administração pública a obras de conservação e melhoria das ruas e calçadas.

De acordo com o artigo 37 da CF/88, em regra, a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, com base da teoria do risco administrativo, entretanto, havendo culpa exclusiva da vítima, fica excluída a responsabilidade do município, por ignorar os avisos e sinalização de obra da prefeitura.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação em valor, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)